Tribunal: TJDFT
Processo: 0709022-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ATO FORMAL. TERMO DE VISTORIA INICIAL E FINAL. AUSÊNCIA. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DANO MORAL.
1. Uma das obrigações do locatário previstas na Lei 8.245/1991 consiste na restituição do imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (art. 23, inciso III).
2. A razão de ser da vistoria inicial e da vistoria final revela-se na verificação do cumprimento da obrigação de restituir o imóvel em condições equivalentes as do início do contrato, bem como formalizar o procedimento de restituição do bem.
3. Enquanto não restituído o imóvel, resta devida a contraprestação pela ocupação do bem.
4. Acusação da prática de ato ilícito registrada em ata notarial sem que o autor da afirmação comprove a veracidade da acusação configura ilícito indenizável.
5. Recursos do autor e do réu conhecidos e não providos.